Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708313-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE LOPES VIANNA AGRAVADO: VALMIR MARQUES CAMILO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENISE LOPES VIANNA contra decisão que indeferiu a nomeação de administrador judicial proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0708284-49.2021.8.07.0001) em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante contra VALMIR MARQUES CAMILO. Preparo devidamente recolhido (ID. 28422096). É o breve relatório. DECIDO. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Inicialmente, cumpre ressaltar que, pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade, para cada ato judicial recorrível há um só recurso admitido pelo ordenamento jurídico[1]. Compulsando os autos principais, verifica-se que foram opostos dois embargos de declaração em face da decisão agravada (ID. 115058698 e 118287601), sendo que o último deles ainda não foi julgado. Portanto, a decisão agravada ainda não está produzindo plenos efeitos. Além disso, há risco de futuro tumulto processual decorrente de mais de um recurso de agravo de instrumento contra a mesma decisão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. P. I. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Versão on line